Tribunal: TJSP
Processo: 2278741-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel não residencial – Embargos dos devedores recebidos sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo – Agravo de instrumento não provido.